Tribunal: TJDFT
Processo: 0755960-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA. ESPERA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Distrito federal providencie a submissão do autor ao procedimento de cirúrgico CE - PLASTICA TOTAL DO PENIS, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Alega ineficiência da administração pública e subversão do princípio da isonomia, bem como necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena do título judicial ser inexequível. Requer que o recorrido seja condenado a providenciar, imediatamente, a marcação da cirurgia.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 43076314). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 43076317). Liminar indeferida (Id. 43184497). Parecer do Ministério Público pela nulidade da sentença e fixação de prazo para o cumprimento da obrigação (Id. 43413481).
3. Preliminar de nulidade de sentença. Não verifico a nulidade processual suscitada, porquanto a jurisdição foi prestada. O pedido de fixação de prazo foi negado pelo juízo de origem, competindo à parte que se julga prejudicada a interposição de recurso para a devida análise em sede recursal. Preliminar rejeitada.
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, a obrigação de fazer consistente em fornecer o procedimento cirúrgico transitou em julgado para o Distrito Federal, uma vez que não houve interposição de recurso inominado pelo ente público. Ainda, o autor está inscrito no SISREG III desde 22/08/2022 (Id. 43075194), ultrapassando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ, o que aumenta o risco de sequelas.
7. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para fixar prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.